Tribunal: TJDFT
Processo: 0712638-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0712638-23.2021.8.07.0000 Requerente : MIGUEL BILAC AZEVEDO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o Autor para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de trânsito em julgado, tendo em vista que o documento de ID 25205590 se refere somente à certidão de trânsito quanto ao Ministério Público. Brasília, 10 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator